Tribunal: TJBA
Processo: 8156356-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156356-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLISMAN DA SILVA EVANGELISTA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
OCORRÊNCIA
.

PLANO DE SAÚDE DE SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE REMOÇÃO PARA UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. QUESTÃO SUCITADA PELA PRIMEIRA VEZ EM APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E

ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8156356-97.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
CLISMAN DA SILVA EVANGELISTA
e como Embargada

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator